Tribunal: TCU
Processo: 022.838/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8287/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.838/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Fabiana Augusta Ferreira Lima (XXX.325.876-XX); Fernanda Augusta Ferreira Lima Blatt (XXX.470.596-XX); Georgina de Araujo Oliveira (XXX.101.706-XX); Janaina Miranda de Oliveira (XXX.217.982-XX); Laides Maria Augusta Ferreira Lima (XXX.892.536-XX); Maria do Carmo da Silva Lima (XXX.123.831-XX); Nancely Ferreira Lima (XXX.615.111-XX); Priscila Xrisis Aboaxe (XXX.280.782-XX); Tarika Anne dos Santos Aboaxe Jorge (XXX.724.012-XX); Valeria Cortopassi de Aquino (XXX.045.652-XX); Vanessa Cortopassi de Aquino (XXX.554.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.